Tribunal: TJSP
Processo: 1012298-80.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Cerceamento de defesa não verificado. Arguição de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação. Não caracterização. Ausência do alegado desequilíbrio contratual. Princípio da força obrigatória dos contratos e da boa-fé contratual. Partes que, no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Cerceamento de defesa não verificado. Arguição de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação. Não caracterização. Ausência do alegado desequilíbrio contratual. Princípio da força obrigatória dos contratos e da boa-fé contratual. Partes que, no exercício de sua autonomia de manifestação da vontade, acordaram clara e expressamente o valor total do imóvel, suas parcelas e os índices de reajuste. Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.